Tribunal: TJMT
Processo: 0018586-33.2018.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0018586-33.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERSON RODRIGO DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIMAS GIMENES DE SOUZA FILHO (APELADO), EVERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 416.599.038-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
FALSA

IDENTIDADE
. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. FINALIDADE DE EVITAR A PRISÃO. LIMITE DA AUTODEFESA EXTRAPOLADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO. SÚMULA 522 STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURS
O
CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.
O crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, possui natureza formal. Dito de outra forma, sua consumação independe de qualquer resultado material.

2. No caso concreto, não há falar em atipicidade da conduta imputada ao réu, pois, consoante o enunciado na Súmula n.º 522 do Superior Tribunal de Justiça, “A conduta de atribuir-sefalsaidentidadeperante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

3. Certamente, quem infringe um preceito legal existente não pode invocar a proteção da autodefesa, pois não foi agredido, mas sim ofendeu o Ordenamento Jurídico. Ora, a prerrogativa constitucional conferida aos indiciados de não se
auto incriminar
não lhes garante o direito de falsear elementos de sua própria identidade, sendo que a liberdade de mentir, sem sanção
processual, não é ilimitada e não deve gerar impunidade pelos crimes que venham a ser praticados por meio de tais declarações.

4
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
em face d
a sentença que
improcedente a denúncia, absolvendo os recorridos do crime de falsa identidade
.

Nas razões recursais o Apelante
visa a reforma da sentença, ao fundamento que
as provas produzidas nos autos são suficientes para condenar
os recorridos
pelo crime de Falsa Identidade, previsto no artigo 307 do CP
, devendo ao caso ser aplicada as penas previstas
no inciso
do citado artigo.

Contrarrazões
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares,

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
Dimas Gimenes
d
e Souza Filho
e
Everson Rodrigo
d
a Silva
pela prática do delito previsto no artigo 307 do Código Penal em razão do
s
réu
s
informar
em

nove diverso
a polícia, a fim de evitar a prisão, que constava em seu nome.

Da leitura da sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau valorou
negativamente

as provas produzidas nos autos, fundamentando que
apesar
de

informarem
nome diverso ao policial, tal atitude não evitou a prisão, e identificação correta na delegacia.

O crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, possui natureza formal. Dito de outra forma, sua consumação independe de qualquer resultado material.

No caso concreto, não há falar em atipicidade da conduta imputada ao réu, pois, consoante o enunciado na Súmula n.º 522 do Superior Tribunal de Justiça, “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

Certamente, quem infringe um preceito legal existente não pode invocar a proteção da autodefesa, pois não foi agredido, mas sim ofendeu o Ordenamento Jurídico. Ora, a prerrogativa constitucional conferida aos indiciados de não se
auto incriminar
não lhes garante o direito de falsear elementos de sua própria identidade, sendo que a liberdade de mentir, sem sanção processual, não é ilimitada e não deve gerar impunidade pelos crimes que venham a ser praticados por meio de tais declarações.

Ante o exposto
,
CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo
,
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a
r.
sentença fustigada e determinar o prosseguimento do procedimento penal ditado pela
Lei
n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024